Tribunal: TJDFT
Processo: 0715247-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715247-96.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MS SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA, VANDA DA COSTA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. (requerido/apelante) em face do v. Acórdão de no 2013942 (ID 73666246), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e deu parcial provimento ao recurso da autora. Em contrarrazões (ID 75599612, págs. 1 a 4), a parte embargada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade, bem como em razão da ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1022 do CPC. Alega que o banco embargante “tomou ciência da decisão no dia 08/07/2025 às 15:17, conforme registro do sistema, tendo iniciado a contagem do prazo recursal no dia 09/07/2025 - próximo dia útil subsequente a data da ciência da decisão. Considerando o prazo processual de 5 (cinco) dias úteis para oposição dos Embargos de Declaração, tem-se manifestamente intempestiva a referida petição de Embargos de Declaração” juntada aos autos somente no dia 16/07/2025, quando o prazo fatal seria o dia 15/07/2025 (pág. 2) Defende, ainda, “que são incabíveis os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaú, na medida em que o Embargante foi incapaz de apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade constante no acórdão” (pág. 3). Instado a se manifestar sobre a mencionada preliminar (ID 76272767), o banco embargante permaneceu silente, conforme certificado no ID 76767345. É o relatório. Passo a decidir. Compulsando os autos, ao consultar ao andamento do processo, especificamente, a aba expedientes, verifica-se que o banco embargante registrou ciência eletrônica do v. Acórdão no 2.013.942 (ID 73666246), em 08/07/2025 (terça-feira). Assim, o prazo de cinco dias úteis para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 09/07/2025 (quarta-feira) e findou-se em 15/07/2025 (terça-feira). Contudo, os embargos foram opostos apenas em 16/07/2025 (ID 74046419), ou seja, fora do prazo legal, o que impõe o reconhecimento da intempestividade do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo ITAU UNIBANCO S.A., por serem manifestamente intempestivos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator